Tribunal: TJDFT
Processo: 0752164-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INAPLICABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA No 864/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. O magistrado não é obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento.
4. Inexiste motivo para sobrestamento do processo em razão da Ação Rescisória distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000, ao argumento de prejudicialidade externa, uma vez que, em 9/12/2024, a e. Primeira Câmara Cível não conheceu da referida ação.
5. A Sentença proferida na ação coletiva, cujo título executivo originou o presente cumprimento, condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste escalonado da remuneração dos servidores substituídos previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, situação que se diferencia do pedido analisado no RE no 905.357/RR (Tema no 864/STF), qual seja, o de revisão geral anual dos servidores públicos, de modo que não prospera o argumento de violação ao mencionado precedente.
6. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
7. Recurso conhecido e não provido.